Tribunal: TJPA
Processo: 0014489-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014489-60.2014.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, CARLOS DA COSTA VIANA, JULIO CEZAR HENRIQUES MAIA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, CARLOS DA COSTA VIANA, JULIO CEZAR HENRIQUES MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ÂMBITO RECURSAL. VÍCIO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA INICIALMENTE ARBITRADA EM 10% (DEZ POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. PARTES BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, 3º, DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) aos 13 (treze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão cadastrado no id. 3130165, págs. 01/07, que negou provimento às apelações interpostas por CARLOS DA COSTA VIANA, JULIO CEZAR HENRIQUES MAIA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, proc. nº 0014489-60.2014.8.14.0301, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DO PARÁ IMPLICA NO NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) POR LONGO PERÍODO. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO. VERBA DE CARÁTER PROPTER LABOREM. NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECARIEDADE QUANTO AO SEU PAGAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ NÃO CONHECIDO. APELOS INTERPOSTOS PELOS AUTORES E MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

1.1. É de sabença que existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime o entendimento no sentido de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. Assim, o recurso somente deve ser analisado caso o seu provimento possa ser útil ao recorrente, ou seja, caso seja capaz de gerar uma melhora na situação fática da parte.

1.2. No caso vertente, observa-se que a sentença jugou totalmente improcedente o pedido ventilado na peça vestibular, de modo que a interposição do recurso pelo ente estadual se mostra desnecessário ante a ausência de prejuízo sofrido.

2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

2.1. O órgão do Ministério Público poderá recorrer, quer atue como parte, quer funcione como fiscal da lei na qualidade de custos legis. Inteligência do artigo 996 do CPC.

2.2. É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos controvérsia relativa aos direitos individuais disponíveis e as partes estejam representadas por advogados.

3. MÉRITO.

3.1. A parcela denominada gratificação de tempo Integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, possuindo, portanto, natureza transitória, não se incorporando à remuneração do servidor. Inteligência do artigo 137 c/c parágrafo único do artigo 118 da Lei Complementar Estadual nº 5.810/94.

2.2. Descabe, ainda, falar em direito adquirido face à Administração Pública à percepção dos valores a título de gratificação, tampouco direito à incorporação da referida vantagem, haja vista que a percepção da Gratificação por Tempo de Serviço por longo período não justifica a sua inclusão na remuneração em favor do servidor. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

4. Recurso do Estado do Pará não conhecido. Recursos dos autores e do Ministério Público conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Em suas razões, id. 3193146, págs. 01/06, após discorrer sobre o cabimento do recurso e sobre os fatos, sustenta o embargante a omissão do aresto impugnado. Aduz a respeito que, apesar de o juízo ter arbitrado 10% (dez por cento) de honorários em favor da Fazenda Pública, não houve a abordagem da questão em grau recursal.

Defende que não houve posicionamento quanto aos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, sendo que o Estatuto Processual disciplina, nessas hipóteses, a majoração da verba na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Cita precedente.

Postula o conhecimento do recurso e o seu provimento com vistas ao acolhimento da omissão apontada e, ao final, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de embargos de declaração e passo a apreciá-lo.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justiça o acolhimento dos aclaratórios se dá quando o pronunciamento judicial apresentar alguma lacuna, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo julgador. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado.

Vale ressaltar que não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele deixe de examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter admitido outro que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua rejeição.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a omissão apontada pelo embargante repousa no fato relativo à majoração dos honorários de sucumbência em razão do não provimento do apelo dos ora embargados, conforme previsto no artigo 85, § 11, do CPC, que assim prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso vertente, observa-se que a sentença recorrida foi proferida em 17/08/2017 e publicada em 18/08/2017. Por sua vez, a apelação dos embargados foi interposta em 13/09/2017, ou seja, na vigência do atual Código de Processo Civil/CPC, de modo que se aplica o Enunciado nº 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que assim prevê:

Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

Nesse diapasão, merece acolhida a pretensão do embargante, uma vez que o aresto hostilizado não se manifestou a respeito dos honorários sucumbenciais, tornando-se omisso quanto a esse ponto.

Assim, comporta provimento os embargos de declaração para que sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração para corrigir a omissão apontada e, com isso, majorar a verba honorária fixada pelo juízo “a quo” do percentual de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, consignando a suspensão da exigibilidade dessa verba pelo período de 5 (cinco) anos em virtude dos embargados litigarem sob o manto da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como o voto.

Belém, PA, 13 de outubro do ano de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/10/2020